Tribunal: STF
Processo: Rcl 76805
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta aplicação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme consignado na decisão monocrática, não se extrai do RE nº 766.304 (vinculado ao Tema nº 683 da RG) a exigência de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital seja proposta dentro do prazo de validade do certame.



    2. In casu, chegar a conclusão diversa da constatada pelo TJBA ' acerca da existência de vagas no cargo de analista judiciário e da conduta da administração pública caracterizadora de preterição arbitrária do direito à normação de candidatos aprovados em concurso público ' demandaria o revolvimento fático e probatório, inviável na jurisdição da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido.